Tribunal: STF
Processo: HC 267362
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Jose Leonel Vieira, em nome próprio, requerendo a retificação do seu atestado de pena, para que seja considerada, para fins de progressão de regime, a fração de 2/5 (doc. 1).

Esta impetração não deve prosseguir.

Isso porque a petição inicial que não expõe adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos que dariam suporte às pretenções nela deduzidas não satisfaz os requisitos elencados no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal e no art. 190 do Regimento Interno do STF, o que impede o conhecimento deste habeas corpus.

Além disso, a impetração não está devidamente instruída com nenhum documento. No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso.
 
Nessa mesma direção: HC 183.018 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2020; HC 223.487 AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/3/2023; HC 225.158 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/4/2023; HC 193.062 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/12/2020; e HC 187.334 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/12/2020.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Nos termos do acordo de cooperação técnica celebrado entre o Supremo Tribunal Federal e a Defensoria Pública da União, todavia, cujo escopo é acelerar a resposta a cartas encaminhadas à Central do Cidadão do STF por presos sem condições econômicas, determino o encaminhamento de cópia da petição inicial àquele órgão defensor para que tome as providências que entender cabíveis em favor do paciente. 

Comunique-se ao impetrante/paciente no estabelecimento prisional onde se encontra recolhido.

Após, arquive-se este expediente, independentemente de publicação desta decisão.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator